Tribunal: TJBA
Processo: 8080357-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080357-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
BRENA ALVES SILVA

AGRAVADO: WILSON DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
IN
DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
A assistência judiciária gratuita é um benefício constitucional genérico, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, invocável por quem não possua suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

2. Muito embora esteja disciplinado que todo aquele que afirme não ter condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, tem direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, é cabível ao Julgador a possibilidade de negar tal benefício, quando verificada a inexistência das condições dispostas na lei.

3. Os recorrentes não trouxeram aos autos elementos de prova da sua condição de hipossuficiente. Decisão que se mantém.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8080357-39.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
FRANCISCO PEREIRA ALVES e FLORIPES DE OLIVEIRA ALVES
, e, como agravado,
WILSON DE OLIVEIRA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)